Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PONDERAÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA.
I. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos menores em função da capacidade contributiva dos genitores.
II. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
IV. Apelação desprovida.